Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PROTESTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A pretensão de cobrança formulada em ação monitória fundada em cheque prescrito está submetida ao prazo quinquenal estabelecido pelo art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil (Súmula 503 do STJ).
2. O protesto leva a interrupção da prescrição, que somente ocorre uma única vez, nos termos do artigo 202, III, do Código Civil.
3. O ajuizamento da ação monitória, após o transcurso do prazo quinquenal, enseja o reconhecimento da prescrição, que se trata de matéria de ordem pública (art.219 do CPC e art.202, I do CC).
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a fixação de honorários em prol do advogado da parte vitoriosa, mesmo em caso de julgamento liminar do pedido, desde que ocorra a citação e a consequente apresentação de contrarrazões.
5. Recurso conhecido e desprovido.